Tribunal: STF
Processo: MS 27371
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR 
   CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO 
   PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE 
   OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO 
   MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO 
   REGIMENTAL DESPROVIDO.
Conforme pacífica jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é 
   inadmissível a impetração de mandado de segurança para 
   desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de 
   ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão 
   atacada já transitou em julgado.
Com efeito, a teor da Súmula 
   268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial 
   com trânsito em julgado.
Agravo desprovido.